Tribunal: TJPA
Processo: 0017351-50.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017351-50.2013.8.14.0006

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: ELY CRISTINA DOS SANTOS MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO FORMULADO PELA RÉ PARA LIMITAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. TESE VINCULADA À ALEGAÇÃO DE
QUE A SENTENÇA TERIA INCORRIDO EM JULGAMENTO
EXTRAPETITA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO.
PEDIDO RECURSAL DE MINORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO SEGUNDO CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.

II – Alegada contradição inexistente. O acórdão embargado foi claro ao reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa e assegurar a função compensatória e pedagógica da reparação.

III – O pedido
recursal
subsidiário da
operadora de planos de saúde
, para que a indenização fosse limitada ao montante indicado na inicial (15
salários-mínimos
), foi formulado no contexto de sua tese
preliminar
de
que a sente
nça teria i
ncorrido em
julgamento
extrapetita
, constituindo estratégia de defesa e não reconhecimento jurídico do pedido.

IV – Ademais, a minoração do valor da indenização moral ocorreu mediante expressa provocação da apelante, a qual manifestamente pleiteou entre suas diferentes teses pela redução da condenação.

V – Ausentes vícios aptos a ensejar o acolhimento dos
aclaratórios
, configurando-se apenas inconformismo da parte embargante com
o valor da indenização
fixad
a
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017351-50.2013.8.14.0006

EMBARGANTE
: ELY CRISTINA DOS SANTOS MACHADO

ADVOGAD
A: DEISE CRISTINA COELHO DOS SANTOS

EMBARGADO
: HAPVIDA ASSISTENCIA
MÉDICA
LTDA

ADVOGADO
S: ISAAC COSTA LAZARO FILHO E ANDRE MENESCAL GUEDES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELY CRISTINA DOS SANTOS MACHADO em face do acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Eis a ementa do acórdão embargado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA PELOS ATOS DE REPRESENTANTES. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EXTRAPETITA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c danos morais julgados por Ely Cristina dos Santos Machado. O juízo de primeira instância condenou a cadastrar o autor em seu sistema e fixou indenização por danos morais em R$ 20.000,00. A operadora de saúde alega, em preliminar, ilegitimidade passiva e decisão
extrapetita
quanto ao valor dos danos morais. Em mérito, alega a inexistência de falha na prestação do serviço e de dano moral, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se uma operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva para responder a falha no serviço prestado por empresa representante; (
ii
) estabelecer se decisão ocorreu
extrapetita
quanto ao valor arbitrado para danos morais; e (
iii
) verificar se o valor da indenização por danos morais é adequado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A operadora de plano de saúde responde solidariamente aos atos de empresas que atuam como seus representantes na negociação e venda de planos, conforme art. 34 do Código de Defesa do Consumidor e art. 932, III, do Código Civil, que impõem responsabilidade solidária e dever de fiscalização. Não configura decisão
extrapetita
o arbitramento do valor da indenização por danos morais pelo juiz acima do indicado na inicial, desde que recebido o pedido genérico de
danos morais
e respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A operadora comete falha na prestação do serviço ao não garantir o cadastro adequado e a cobertura para a autora, que, como gestante, necessitava de atendimentos médicos essenciais, caracterizando dano moral em virtude do abalo psicológico e da frustração ocasionada. O valor de R$ 20.000,00 estabelecido a título de danos morais revela-se excessivo e desproporcional diante das situações do caso, sendo razoável a redução para R$ 10.000,00, a fim de atender às funções compensatórias e pedagógicas da indenização, sem acarretar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente previsto para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença nos demais termos. Tese de
julgamento:
A operadora de planos de saúde responde solidariamente aos atos de empresas que representam seus interesses na negociação e venda de planos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil. Não configura decisão
extrapetita
o arbitramento judicial de indenização por danos morais em valor superior ao indicado na petição inicial, desde que apresentado o pedido genérico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A recusa indevida de cobertura de serviços essenciais para o plano de saúde da gestante caracteriza dano moral, ensejando compensação pecuniária. Dispositivos relevantes
citados :
CDC, art. 14 e art. 34; CC, art. 932, III (ID. 23587922).

Nos presentes embargos, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição, ao fixar a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia inferior ao patamar de 15 salários-mínimos, indicado pela operadora de planos de saúde em sede de apelação como pedido subsidiário para limitação do valor indenizatório. Defende que essa manifestação da parte demandada configuraria, em sua perspectiva, reconhecimento jurídico do pedido, razão pela qual a redução promovida pelo colegiado afrontaria o princípio da segurança jurídica.
Pleiteia, portanto, aplicação de efeitos infringentes no Decisum, a fim de que seja alterado o valor da indenização moral.

Foram apresentadas contrarrazões, pela manutenção integral do acórdão.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017351-50.2013.8.14.0006

EMBARGANTE: ELY CRISTINA DOS SANTOS MACHADO

ADVOGADA: DEISE CRISTINA COELHO DOS SANTOS

EMBARGADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADOS: ISAAC COSTA LAZARO FILHO E ANDRE MENESCAL GUEDES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso, a embargante afirma existir contradição no julgado colegiado porque o acórdão minorou a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor inferior ao patamar de 15 salários-mínimos indicado pela parte ré, de forma subsidiária, em suas razões de apelação, como possível limite para eventual condenação. Nesse caminho, sustenta que essa manifestação da demandada configuraria reconhecimento jurídico do pedido e que, por consequência, a redução promovida pelo colegiado violaria a segurança jurídica.

A alegação
, entretanto,
não procede.
Explico.

Em um primeiro plano, cumpre destacar que o
acórdão embargado apreciou as questões recursais
apresentadas pela ora embargada
de modo direto e coerente: rejeitou as preliminares
sustentadas,
reconheceu a falha na prestação do serviço e
apenas
reduziu
o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, explicitando a necessidade de evitar enriquecimento sem causa e de preservar as funções compensatória e pedagógica da indenização.
Logo, n
ão há antagonismo entre premissas e conclusão
do julgado
, considerando ainda que a apelante formulou expresso pedido subsidiário de minoração do valor da indenização moral (ID. 12519323 - P
ág. 13
).

H
á,
doravante
,
somente
uma opção
do julgamento colegiado,
motivada por um valor que se reputou adequado ao caso concreto.

É o que se depreende do seguinte trecho do acórdão. Vejamos:

Contudo, quanto ao valor fixado no título de indenização por danos morais, entendo que o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se revela elevado diante das investigações do caso concreto. O quantum indenizatório deve ser arbitrado de modo a atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa e considerando as funções compensatórias e pedagógicas dos acessórios. Assim, entendo que a quantia de R$ 10.000,00(dez mil reais) se revela mais adequada para atender aos objetivos no caso concreto, sem desconsiderar o sofrimento experimentado pelo autor e sem onerar de forma desproporcional a ré.

Por outro lado, importa notar que t
ambém não há
o que se falar em
reconhecimento jurídico do pedido
autoral por parte da embargada
.

De antemão, é importante ressaltar

que o
art. 487, III, “a”, do CPC exige
para a configuração do reconhecimento jurídico do pedido a
admissão do direito afirmado pelo autor, com aceitação das consequências jurídicas pretendidas.
Desse contexto, verifica-se que em nenhum momento a operadora de planos de saúde reconheceu a procedência do pedido indenizatório.

N
a verdade, observa-se que a demandada
impugnou
totalmente
o pedido indenizatório e, apenas de forma subsidiária, postulou
que, caso não fosse admitida as teses de inexistência de ato ilícito passível de indenização e a que pretendia a minoração do valor da indenização moral segundo critérios de razoabilidade,
fosse admitida

a limitação do montante ao parâmetro
formulado na
inicial, com fundamento em sua tese de que a sentença teria incorrido em j
ulgamento
extrapetita
.
Eis que, então,
o p
leito subsidiário formulado nesse contexto
se constitui como
mera estratégia de contenção de risco, não confissão
ou
reconhecimento do direito
material
afirmado pelo polo autor
.
Logo, d
essa manifestação
não decorre qualquer vinculação do órgão julgador a fixar a indenização naquele patamar
, considerando ainda o expresso pedido de minoração do valor da indenização moral (ID. 12519323 - Pág. 13).

Em verdade, percebe-se que os embargos buscam reabrir a discussão sobre o
quantum
definido pelo colegiado, o que destoa da finalidade estrita do art. 1.022 do CPC.
Desse modo, percebe-se a
usentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.

Diante do exposto,

REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/10/2025